Tribunal: TJES
Processo: 5016680-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016680-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ELZA MAGNAGO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. RECURSO DE BANCO BMG SA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor da consumidora para determinar a suspensão provisória de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação a parte autora nega, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsistem os requisitos do art. 300 da Lei 13.105/2015 para a manutenção da suspensão dos descontos bancários; (ii) estabelecer a adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por carência de fundamentação não prospera, uma vez que a decisão recorrida indicou a relevância da argumentação e o perigo da demora como razões do convencimento.

A impugnação da autenticidade da contratação bancária impõe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da relação jurídica, nos termos do § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990.

A ausência de documentos que comprovem a manifestação de vontade da consumidora nas razões recursais reforça a probabilidade do direito alegado na inicial.

O perigo de dano reside na natureza alimentar do benefício previdenciário e no impacto financeiro contínuo sobre o orçamento de pessoa idosa.

O montante fixado para a multa cominatória atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a capacidade econômica do banco agravante.

A fixação de multa em base diária revela-se inadequada para coibir ato que ocorre em periodicidade mensal, justificando a alteração da sanção para incidência a cada evento de desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO BMG SA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade e a autenticidade de contrato bancário quando o consumidor nega a existência da relação jurídica.

A manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário configura perigo de dano por atingir verba de caráter alimentar.

A periodicidade da multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza temporal da obrigação de trato sucessivo que se busca garantir.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 14 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 300, arts. 6º, 369 e 429, inciso II, todos da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5016680-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA

AGRAVADA
: MARIA ELZA MAGNAGO

JU
I
Z
: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA em face da r. decisão (Id. 78523497 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valor e Dano Moral (Processo nº 5001692-37.2025.8.08.0013) ajuizada por MARIA ELZA MAGNAGO.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, para determinar que a instituição financeira requerida, ora agravante, suspenda provisoriamente os descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente (Nº 106.564.099-1), referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 14281494. O juízo fundamentou sua decisão na relevância da argumentação da autora, que nega a contratação, e no perigo da demora, manifesto nos prejuízos advindos da manutenção dos descontos em verba de caráter alimentar. Foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 16291001), o agravante BANCO BMG SA sustenta, em suma, que: (i) a decisão agravada carece de fundamentação idônea, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, uma vez que a legalidade do contrato será discutida no mérito da ação principal;
e
(ii) a multa diária fixada é desproporcional e sua periodicidade inadequada, pois os descontos são processados mensalmente junto ao INSS, conforme regulamentado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, o que impossibilita o cumprimento diário e justifica a alteração da periodicidade para mensal ou, subsidiariamente, a sua minoração. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência ou, alternativamente, modificar a multa aplicada.

Decisão antecipando em parte a pretensão recursal para modificar a periodicidade da multa cominatória, a fim de que a sanção de R$ 200,00 (duzentos reais) incida a cada evento de desconto indevido que venha a ser efetuado no benefício previdenciário da agravada em desobediência à ordem judicial.

Ausentes contrarrazões.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como à proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem. O deferimento da tutela de urgência, como cediço, condiciona-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, a probabilidade do direito da agravada afigura-se presente. A ação de origem funda-se na alegação de inexistência de relação jurídica, com a autora negando veementemente ter contratado o cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos mensais em seu benefício previdenciário. Trata-se de alegação de fato negativo, cuja prova, para a consumidora, é de difícil, senão impossível, produção.

Nesse contexto, a controvérsia recai sobre a regularidade da contratação.

Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, em hipótese análoga de impugnação de contratação bancária, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), firmou a tese de que "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
".

Embora o presente recurso tenha sido interposto antes da apresentação de contestação e, por conseguinte, antes da juntada de eventual contrato, o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica, desde o início, é da instituição financeira. O agravante, em suas razões,
limita-se a afirmar a legalidade da contratação de forma genérica, sem colacionar qualquer documento que comprove a manifestação de vontade da consumidora,
fragilizando sua tese e, por via de consequência, robustecendo a probabilidade do direito alegado na exordial.

O
periculum in mora
, por sua vez, é manifesto. Os descontos, no valor de R$ 75,90 mensais, incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da agravada, verba de natureza eminentemente alimentar e essencial à sua subsistência. A manutenção de tais descontos, cuja origem é questionada, representa um gravame contínuo e significativo ao orçamento de pessoa idosa e aposentada, sendo patente o risco de dano de difícil reparação.

Portanto, presentes os requisitos legais, a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos é medida que se impõe.

Passo à análise da multa cominatória (
astreintes
).

O agravante insurge-se contra o valor e a periodicidade da multa fixada. Em relação ao montante de R$ 200,00, entendo que se mostra razoável e proporcional à finalidade coercitiva da medida, não se revelando exorbitante, sobretudo ao se considerar o porte econômico da instituição financeira agravante. A redução de tal valor poderia torná-lo ineficaz, um estímulo ao descumprimento da ordem judicial em detrimento do custo de observá-la.

Contudo, no que concerne à periodicidade, assiste razão ao agravante. A decisão recorrida fixou a multa em base diária. Ocorre que o ato cuja abstenção se busca – o desconto no benefício previdenciário – ocorre em periodicidade mensal. A operacionalização de tais descontos, via de regra, envolve o envio de informações pela instituição financeira ao órgão pagador (INSS) com antecedência, dentro de uma janela de processamento mensal.

Nesse diapasão, a fixação de multa diária mostra-se inadequada e desproporcional à natureza da obrigação. A sanção deve guardar correlação com a periodicidade do ato a ser coibido. Se o desconto é mensal, a multa por descumprimento deve incidir a cada novo desconto indevidamente efetuado após o prazo concedido para o cumprimento da ordem.

Este Tribunal, em casos análogos, tem se posicionado pela adequação da periodicidade da multa à natureza mensal dos descontos. A multa por evento de descumprimento, em vez de diária, cumpre com mais eficácia e proporcionalidade seu papel coercitivo, sem ensejar um acúmulo excessivo e desvinculado do ato lesivo em si.

Nesta perspectiva, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal. A cada desconto indevido, uma multa. Desta forma, a finalidade da aludida sanção resta plenamente atendida, na medida em que funcionará como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se às especificidades do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para modificar a periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que a sanção de R$ 200,00 (duzentos reais) incidirá a cada evento de desconto indevido que venha a ser efetuado no benefício previdenciário da agravada em desobediência à ordem judicial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.